Tribunal: STF
Processo: RE 89211
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-06
Data de publicação: 1978-10-06

Ementa:
EXPROPRIAÇÃO. CUMULAÇÃO DOS JUROS COMPENSATORIOS COM OS JUROS
MORATORIOS. OS PRIMEIROS RESULTAM DE UMA CONSTRUÇÃO JURISPRUDENCIAL
VISANDO A COMPENSAR OS FEITOS DE QUE O PROPRIETARIO FICA PRIVADO
PELO DESAPOSSAMENTO ANTECIPADO DO IMÓVEL. NÃO SÃO DEVIDOS EM RAZÃO
DE ATRASO NA PRESTAÇÃO, COMO OCORRE EM SE TRATANDO DE JUROS DE MORA
(ART. 1.064 DO C. CIVIL).
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS E LUCROS CESSANTES EXCLUIDA POR
AUSÊNCIA DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
APLICAÇÃO DAS SUMULAS 279 E 291.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.